Tribunal: TJPA
Processo: 0807531-11.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2022-02-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807531-11.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIA NAZARE DE SOUZA PEREIRA

AGRAVADO: JOSUE DA COSTA VALENTE, J VALENTE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0807531-11.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIA NAZARE DE SOUZA PEREIRA

AGRAVADO: JOSUE DA COSTA VALENTE

EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE –MÉRITO – REQUISITOS DESCRITOS NO ART. 561 DO CPC NÃO CONFIGURADOS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – POSSE ANTERIOR NÃO EVIDENCIADA – PROPRIEDADE DO BEM QUE NÃO TEM O CONDÃO DE AMPARAR A PRETENSÃO POSSESSÓRIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Decisão agravada que indeferiu o pedido de reintegração de posse formulado pelo ora agravante.

2.

Necessidade de observância dos requisitos constantes do art. 561 do CPC. Documentos apresentados pela agravante que não se mostram, nesse momento processual, capazes de demonstrar a posse anterior, mas apenas a propriedade do bem, que por si só não tem o condão de amparar a pretensão possessória. Posse de menos de ano e dia não caracterizada.

3.

Necessidade de dilação probatória para melhor elucidar a veracidade dos fatos narrados na exordial.

4.

Recurso Conhecido e Desprovido. Manutenção da decisão agravada. É como voto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária com início em 15-02-2022
, em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0807531-11.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIA NAZARE DE SOUZA PEREIRA

AGRAVADO: JOSUE DA COSTA VALENTE

EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
MARIA NAZARE DE SOUZA PEREIRA
, com pedido de efeito ativo, inconformada com a decisão proferida pelo Juízo da Vara Distrital de Mosqueiro que, nos autos de
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE (proc. n.

0800628-09.2021.8.14.0501
)
, indeferiu o pedido de reintegração de posse formulado na inicial, tendo como ora agravado
JOSUE DA COSTA VALENTE
.

Sustenta a ora agravante que a decisão agravada merece reforma, sob o argumento de que teria restado comprovado na ação originária, através dos documentos acostados aos autos, ser proprietária da área descrita na exordial, desde 1987, asseverando que tomou conhecimento do esbulho que teria sido perpetrado pelo agravado em maio de 2021.

Aduz que estaria sendo inviabilizado o seu direito de usar, fruir e dispor livremente do imóvel, o que caracterizaria a necessidade de urgência na concessão de um mandado de reintegração de posse.

Ressalta que, se a agravante teve ciência inequívoca da turbação/esbulho em sua posse/propriedade apenas no dia 09 de maio de 2021 e a ação de reintegração de posse foi distribuída no dia 27 de maio de 2021, e estaria devidamente preenchido o requisito legal da prova do esbulho clandestino com menos de ano e dia.

Alega que, a partir dos dispositivos legais e da jurisprudência apresentadas, constata-se de forma inquestionável que a decisão ora agravada se mostra equivocada, pois com a quantidade de documentos acostados na inicial, não restaria dúvida de que a área em questão é de propriedade da Agravante, ocorrendo por parte do juízo uma falta de percepção dos elementos contidos nos autos que acabou considerando inexistente tal direito.

Pugna,
prima facie
, pela atribuição de efeito ativo ao presente recurso, para que seja expedido mandado de reintegração de posse, e, no mérito, reformada integralmente a decisão recorrida.

Coube-me por redistribuição a relatoria do feito.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID 6198226).

Em contrarrazões o ora agravado pugna pelo desprovimento do recurso manejado ID 6040684).

O Ministério Público deixou de exarar Parecer, afirmando inexistir interesse público capaz de ensejar a sua intervenção (ID 7363884).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Avaliados os pressupostos de admissibilidade recursal, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto:

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal ao exame do preenchimento ou não dos requisitos legais para a concessão da medida liminar de reintegração de posse indeferida na decisão agravada.

Consta das razões recursais que
teria restado comprovado na ação originária, através dos documentos acostados aos autos, ser a agravante possuidora de forma mansa e pacífica da área descrita na exordial, desde 1987, e que o agravado teria esbulhado a sua posse desde maio de 2021.

Como é sabido, a legislação processual civil consagra a possibilidade de concessão antecipada, parcial ou integral de provimento provisório a parte demandante antes do exaurimento cognitivo do feito que se consolidará com a sua devida instrução processual, vide o art. 300 do NCPC:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Do citado dispositivo depreende-se que a concessão de tutela de urgência pressupõe a existência do pedido da parte; a prova inequívoca dos fatos alegados; o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação ou de risco ao resultado útil ao processo; a fundamentação da decisão antecipatória e a possibilidade de reversão do ato concessivo.

Nesta senda, o deferimento da tutela de urgência na hipótese de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação exige a demonstração de dois requisitos indispensáveis, qual sejam, o próprio risco do dano que pode ser enquadrado como
periculum in mora
, e a probabilidade do direito alegado, ou seja, o
fumus bonis iuris.

Com efeito, é defeso a
o possuidor o direito de ser mantido na posse do bem na hipótese de turbação e, ser reintegrado a este quando praticado o esbulho por terceiro, conforme expressamente preconiza o art. 1.210 do Código Civil,
in verbis
:

Art. 1.210. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado.

Desse modo, os requisitos indispensáveis para amparar a proteção possessória, como na hipótese de reintegração de posse, estão previstos no art. 561 do CPC:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

Il - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.

Noutra ponta, acerca da concessão da medida liminar de reintegração de posse, dispõe o mesmo diploma em art. 562:

Art. 562. Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada.

Assim o aludido dispositivo processual, vincula as ações possessórias a três pressupostos, quais sejam: a posse, o atentado a ela praticado pelas partes demandadas – o qual, no presente caso, refere-se a suposto esbulho – e a data da prática deste.

Acerca da aludida disposição processual, enfatiza Francisco Loureiro:

"Confere a lei ao possuidor dupla linha de defesa possessória, pela autotutela, ou autodefesa, e pelas ações possessórias. Ambas têm por objetivo resolver a situação originada de rompimento antijurídico da relação estabelecida pelo poder sobre a coisa, a primeira (autodefesa) pelo esforço próprio do possuidor e a segunda mediante interferência do Poder Judiciário, sem necessidade de debater a relação dominial".

(LOUREIRO, Francisco Eduardo.
Código Civil Comentado
. Coord. Cezar Peluso, Barueri/SP: Manole, 2011, p. 1.179).

Assim, para que o possuidor injustamente esbulhado obtenha provimento jurisdicional liminar de reintegração de posse nos termos do art. 562 do CPC, deve comprovar em juízo além do
periculum in mora
e do
fumus bonis iuris,
o preenchimento dos requisitos insculpidos no citado art. 561 do citado diploma processual civil.

Nesse sentido, vejamos o posicionamento adotado pela jurisprudência pátria acerca da matéria, conforme vastos precedentes,
in verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PEDIDO LIMINAR. REQUISITOS NÃO CONFIGURADOS.
A liminar de reintegração de posse se submete à observância dos requisitos do artigo 561 do Código de Processo Civil, qual sejam, posse anterior, prática de esbulho, perda da posse em razão do ato ilícito e data de sua ocorrência.
In casu,
não há comprovação suficiente a evidenciar a ocorrência do esbulho e da posse anterior. Elementos trazidos aos autos que não se mostram bastantes, ao menos por ora, para confortar o deferimento de uma reintegração liminar de posse
. Necessidade de dilação probatória para melhor averiguar a veracidade dos fatos. Decisão interlocutória reformada. DERAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME.

(TJ-RS - AI: 70076201730 RS, Relator: Marlene Marlei de Souza, Data de Julgamento: 26/04/2018, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 07/05/2018). (Grifei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR INDEFERIDA PELO JUÍZO A QUO. NÃO CONFIGURADOS,
IN CASU, OS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC/2015
. IMPROVIMENTO DO RECURSO.
Mostra-se acertada a decisão a quo que indeferiu a liminar de reintegração de posse, uma vez ausentes os requisitos do art. 561, do CPC, não demonstrada, de forma suficiente, a posse anterior do acionante sobre o bem
em questão, nem sua perda há menos de ano e dia. RECURSO IMPROVIDO.

(TJ-BA - AI: 00074976020178050000, Relator: Silvia Carneiro Santos Zarif, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 05/09/2017). (Grifei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR. DEFERIMENTO. PRESENTES OS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC/2015
. A liminar de reintegração de posse se submete à observância dos requisitos do art. 561 do CPC: posse anterior, prática de esbulho, perda da posse em razão do ato ilícito, e data de sua ocorrência.
A autora comprovou o exercício de posse anterior sobre o imóvel bem como o esbulho praticado pelos réus há menos de ano e dia da data do ajuizamento da ação. Liminar confirmada
.

(TJ-RS - AI: 70072869704 RS, Relator: Marlene Marlei de Souza, Data de Julgamento: 11/10/2017, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 17/10/2017). (Grifei).

No caso
sub examine
, considerando a limitação imposta ao exame de cognição não exauriente inerente ao agravo de instrumento, não se vislumbra dos autos, a demonstração de plano pela requerente/agravante, do requisito insculpido no inciso I do art. 561 do CPC, qual seja, a posse, a ensejar a concessão da medida liminar nos termos do art. 562 do CPC, isto porque, os documentos apresentados não evidenciam peremptoriamente, nesse momento processual, a posse anterior do imóvel em litígio pela ora recorrente, mas apenas a propriedade do bem, o que não tem condão de amparar a pretensão possessória.

Somado a isso, observa-se que, conforme mencionado na liminar que indeferiu a reintegração de posse, não restou comprovada a posse com menos de ano e dia, uma vez que a própria agravante afirma em sua exordial que esteve no imóvel em dezembro de 2019, retornando somente em maio de 2021.

Ratificando o entendimento acima esposado, vejamos o precedente:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE
REINTEGRAÇÃO
DE
POSSE
.
PEDIDO
LIMINAR.
AUSENCIA
DE
PROVA
SUFICIENTE. MANUTENÇÃO DA
DECISÃO
JUDICIAL QUE
INDEFERIU
A
REINTEGRAÇÃO
DE
POSSE
. Não é caso de deferimento de plano da medida de
reintegração
, pois há dúvida
quanto
à situação fática

exposta pela parte agravante, A
prova
dos autos se mostra contraditória e não permite, in initio litis, ter a exata extensão da relação havida entre as partes sobre o imóvel controvertido. É prematuro o acolhimento do
pedido
de
reintegração
de
posse
sem que se tenha certeza da
posse
anterior exercida pela agravante, uma vez que o
pedido
se fundamento na propriedade do bem e do esbulho praticado pela parte agravada,
prova
que deverá ser demonstrada de forma contundente, de modo que não se mostra possível o deferimento liminar neste momento processual. NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. (Agravo de Instrumento Nº 70075299891, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em 14/12/2017).

Dessa forma, mesmo considerando-se presumível o
periculum in mora
na hipótese de eventual esbulho possessório, tem-se que o requisito do
fumus bonis iuris
não revelou-se,
a priori
, perficientemente demonstrado.

Em casos similares, tem o Superior Tribunal de justiça afastado a possibilidade de concessão de tutela de urgência quando a questão de direito não demonstrar de plano e demandar análise mais minuciosa do julgador.

Nesse sentido, vejamos precedente da aludida Corte Cidadã, in verbis:

AGRAVO REGIMENTAL EM MEDIDA CAUTELAR. AÇÃO POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSÍVEL ESBULHO PRÁTICO COM ÍNDIOS. DESTRANCAMENTO DE RECURSO ESPECIAL. RETENÇÃO COM FULCRO NO ART. 542, § 3º, DO CPC. PERICULUM IN MORA NÃO DEMONSTRADO DE PLANO. FUMUS BONI IURIS NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. [...]
3. A liminar foi indeferida, porquanto nem o periculum in mora, nem o fumus boni iuris apresentados se encontram de planos demonstrados, pois qualquer responsabilização que por ventura venha agravante sofrer, por óbvio, será apurada ao final do processo e a impossibilidade da agravada cumprir ou não a determinação judicial demanda análise mais acurada do feito
. [...]. Precedentes: AgRg na MC 16.817/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/8/2010, DJe 14/9/2010. 5. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg na MC: 23800 MS 2015/0001192-0, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 10/03/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/03/2015). (Grifei).

Destarte, não se mostrando suficientes os elementos trazidos aos autos para efeito de concessão de medida liminar de reintegração de posse e, por conseguinte revelando-se necessária a dilação probatória para melhor averiguar a veracidade dos fatos narrados na exordial, razão não assiste a agravante quanto a necessidade de reforma da decisão agravada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente Agravo de Instrumento, mantendo a decisão interlocutória recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 22/02/2022